Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-93.2001.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001472-93.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO DA ROCHA SOBRINHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORDIVAN CANDIDO DE JESUS (VÍTIMA), CILEY FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSIDALVA MIRANDA DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), JORDIVAN CANDIDO DE JESUS - CPF: 496.020.041-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO DA ROCHA SOBRINHO - CPF: 137.898.721-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu para repelir injusta agressão e utilizou moderadamente dos meios necessários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Divino da Rocha Sobrinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática, em tese, de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP, determinando a submissão ao júri popular – Id. 177093880.

Nas razões recursais, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugnou pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja absolvido sumariamente, nos termos do art. 415 do CPP, haja vista ter agido em legítima defesa – Id. 177093891.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 177093893.

A decisão foi mantida em sede de retratação – Id. 177093895.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 182026159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... no dia 27 de janeiro do corrente ano de 2001, por volta das 21h40min, na moradia da rua 10, quadra 25, casa 10, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, o indiciado DIVINO DA ROCHA SOBRINHO, vulgo “DIVINÃO”, em companhia do comparsa “Calixto de Tal” [não identificado], fazendo uso de um facão [objeto do auto de apreensão], e este fazendo uso de uma arma de fogo [não apreendida] produziram na vítima JORDIVAM CÂNDIDO DE JESUS lesões corporais que lhe causaram a morte.

Consta que o indiciado DIVINO e seu comparsa “Calixto de Tal” eram vizinhos da vítima e, no dia dos fatos, por motivos não revelado com clareza nos autos, esta se encontrava em frente à sua moradia quando foi abordada por aqueles que, fazendo uso das referidas armas, causaram-lhe as aludidas lesões, causando-lhe a morte...”
– Id. 177093766.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CP.

Nesta instância recursal, o acusado pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela portaria [Id. 177092639, p. 5], boletim de ocorrência [Id. 177092639, pp. 6-8], auto de reconhecimento de cadáver [Id. 177092639, p. 10] e laudo de exame de necropsia [Id. 177092639, pp. 30-32].

A autoria não é negada pelo recorrente, o qual, ouvido apenas na fase de inquérito policial [revel], disse ter agido em legítima defesa, após a vítima sacar um facão e “
partir para cima
”. E “
como também estava com um facão na mão”
, instrumento que até então seria usado para “
colher mandiocas
”, “
passou a usar o mesmo como arma de defesa”
, pois “
era ele ou eu
” – Id. 177092639, p. 20.

Em relação aos indícios de autoria que, por ora, recaem sobre a pessoa do recorrente, foi ouvido em Juízo o investigador de polícia João Alves Ferreira – Id. 177093878, p. 2.

Conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão da vítima, tal versão mostra-se controversa, haja vista a declaração judicial prestada pela testemunha
Ciley Fernandes de Souza
,
in verbis
:

“... na época, tinha três meses que estava morando junto com a vítima; no dia dos fatos, já estavam deitados quando pediu para a vítima que desarmasse uma rede que ficava na varanda da residência;
que assim que a vítima saiu ouviu barulho de disparos de arma de fogo; quando correu para ver o que estava acontecendo, viu Calixto atirando para cima e o Divino com um facão na mão
; que os dois estavam dentro do seu terreno, próximo de onde ficava a rede; que retornou para o interior da residência para pegar seu bebê de colo e ao retornar novamente para a parte externam viu Jorge caído de costas, ensanguentado; que saiu imediatamente para pedir ajuda;
que tem certeza que eram as pessoas de Calixto e Divino; que este último tinha um lote de fundo com o da depoente
, enquanto Calixto não sabe afirmar se de fato ele morava nas proximidades ou estava sempre por ali na residência de Divino; que sabe que uma semana ou quinze dias antes aconteceu um tiroteio em frente à residência da depoente, em que fora vitimada a pessoa de “Lobão”, seu vizinho, e que seu marido teria sido apontado como o autor do disparo;
que referida pessoa era muito amigo do réu Divino e pode ter sido um acerto de contas
; que não pode afirmar que seu marido era traficante, pois nunca presenciou nada nesse sentido...”
– Id. 177093859, relatório de mídias.

Assim, ao menos nesta fase processual, não ficou comprovado que o acusado agiu sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco que ele tenha utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, o que inviabiliza a absolvição na forma requerida.

Portanto, havendo dúvida quanto à existência da legítima defesa/proporcionalidade da conduta do réu, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sob pena de usurpação da competência originária desse órgão, de índole constitucional.

Por estas razões, inviável a absolvição sumária do recorrente, devendo ser mantida a sua pronúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023